Tribunal: STF
Processo: HC 238412
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no âmbito do STJ, assim ementada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALCATRAZ. FRAUDE EM LICITAÇÕES. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA CUMULATIVA DO SIGILO BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO DOS PACIENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DE FORMA PROGRESSIVA A PARTIR DA MEDIDA MENOS INVASIVA E IMPOSSIBILIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO INCLUIR OS DADOS CONSTANTES DO E-MAIL ANTES DA DECISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão que deferiu a quebra de sigilo dos recorrentes está devidamente fundamentada, por ter reconhecido a impossibilidade do uso de outros meios de provar os fatos investigados. 2. As questões referentes à necessidade do deferimento da quebra de sigilo a partir da medida menos invasiva e da nulidade da quebra do sigilo telemático, por ter a decisão determinado o envio de todos os dados constantes da caixa de e. mail, não foram analisadas no acórdão atacado e, desta forma, não podem ser objeto de deliberação por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC. 09)



    Aduz o impetrante que: a) a decisão que decretou a quebra de sigilo, bancário, fiscal, telefônico e telemático, assim como as demais decisões que reconheceram a legitimidade das medidas impostas em desfavor do Paciente, então insuficientemente fundamentadas; b) “nada de empírico constou para justificar a quebra de todos os sigilos constitucionais, ainda mais quando formalmente registrada a existência de pessoa pronta a colaborar com o aprofundamento da investigação”; c) “o levantamento de sigilo sem qualquer delimitação temporal configura medida ilegal, conforme Marco Civil da Internet declarado constitucional na ADC 51, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 23/02/2023”, em face disso, o decreto de quebra deferiu o acesso a caixas de e-mail é ilegal.



     



    Ante o exposto, o impetrante requer: i) a cassação do acórdão proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça; ii) a decretação de “ilicitude da quebra de sigilos objeto do ev. 13 dos autos nº 5002028-39.2017.4.04.7200”. Em caráter subsidiário pleiteia-se o reconhecimento da “ilicitude da quebra do sigilo de caixas de e-mail em período anterior a 24/03/2017”.



    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (eDOC.14). 



    É o relatório. Decido.



    1. No presente caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Depreende-se dos autos que os ora pacientes foram investigados no bojo da chamada “Operação Alcatraz”, em inquérito instaurado em 2017, no qual houve representação pela quebra de sigilo de dados bancários, fiscais, telemáticos e interceptação telefônica.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o TRF da 4ª Região, buscando a nulidade da decisão proferida pela Juíza singular, em razão da carência de fundamentação a justificar a aplicação das medidas em desfavor do investigado, mas a ordem foi denegada. 



    Na ocasião, o Tribunal compreendeu que a quebra de sigilo era imprescindível para o sucesso das investigações, consignando que (eDOC 04, p. 22/28):



     “[...] Nada obstante, tenho que não lhes assiste razão, isto porque restou devidamente consignado na decisão objurgada que a medida se fazia absolutamente imprescindível, tendo em vista o esgotamento das diligências ao alcance da autoridade policial, sendo necessária a decretação da quebra cumulativa dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático para o aprofundamento das investigações, a qual envolve os delitos de corrupção e de lavagem de dinheiro, de modo a desvendar a destinação dos recursos desviados, estabelecendo os laços existentes entre os diversos envolvidos. 



    Portanto, ao contrário do que alegam os impetrantes, não há falar em ausência de fundamentação quanto à imprescindibilidade da decretação da medida.



    Dessa forma, estando devidamente fundamentada a decisão que decretou a quebra de sigilo dos investigados, ora pacientes, não vislumbro constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus. 



    Note-se, ademais, não ser esta a primeira vez em que a defesa dos pacientes tenta invalidar a decisão que decretou a quebra do seu sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal, conforme se observa dos Habeas Corpi nº 5030549-89.2019.4.04.0000 e 5031969-32.2019.4.04.0000, de minha relatoria, julgados em 17-09-2019, cuja ordem restou denegada”.



    No âmbito do RHC 141.119/SC, o STJ negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração, de modo a reafirmar a legalidade das medidas impostas pela Juíza originária (eDOC 09, p. 2-8).



    “Por fim, registra-se que as questões referentes à necessidade do deferimento da quebra de sigilo a partir da medida menos invasiva e da nulidade da quebra do sigilo telemático, por ter a decisão determinado o envio de todos os dados constantes da caixa de e-mail, não foram analisadas no acórdão atacado e, desta forma, não podem ser objeto de deliberação por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.”



    Como se vê, as instâncias antecedentes, soberanas quanto à análise do acervo fático-probatório, concluíram pela existência de fundamentação idônea e pela imprescindibilidade da quebra de sigilo, uma vez que existiriam indícios razoáveis da prática de crimes gravíssimos, em contexto de organização criminosa. Destacou-se, ainda, que foram realizadas inúmeras diligências e, assim, esgotadas as possibilidades de obtenção provas que pudessem auxiliar as investigações. 



    Em parecer juntado aos autos, a PGR manifestou-se pela manutenção das decisões antecedentes, nos seguintes termos:



    “Após a representação da autoridade policial e a manifestação ministerial favorável ao deferimento dos pedidos, o Juiz bem avaliou a necessidade da medida e, ato contínuo, apontou de forma exaustiva a presença inequívoca dos seus pressupostos, a saber, a existência de indícios razoáveis da prática de crimes gravíssimos apenados com reclusão (organização criminosa, lavagem de dinheiro, desvio de verbas públicas e estelionato, entre outros) e o reconhecimento de que a investigação não seria eficaz frente aos meios de prova então disponíveis, daí o caráter imprescindível da medida. 



    Convém salientar que anteriormente ao pedido de quebra do sigilo de dados dos alvos foram realizadas inúmeras diligências e esgotadas as possibilidades de obtenção de novas provas e/ou informações indispensáveis à escorreita elucidação dos fatos, revelando-se indispensável a autorização da medida extrema como forma de viabilizar o avanço e a densificação das investigações.



    Veja-se por exemplo que, em relação à quebra do sigilo fiscal, consta que a medida foi necessária “para que a Receita Federal possa compartilhar (1) os dados do dossiê integrado das pessoas físicas nos períodos de 2012 a 2016, em meio digital; e (2) as informações de análise financeira e contábil e de notas fiscais relacionadas aos investigados como emitentes ou beneficiários, para o mesmo período, a fim de complementar os dados já informados inicialmente”, objetivando-se, portanto, “ a complementação de informação já noticiadas pela Receita Federal, mas que somente poderiam ser compartilhadas mediante autorização judicial.” (fl. 80, grifou-se) 25. 



    O mesmo pode ser dito em relação à quebra do sigilo bancário, eis que nas palavras do Parquet já teriam “sido verificados os bancos de dados disponíveis, não havendo por ora outros meios capazes de apurar tais circunstâncias sem despertar a atenção dos investigados (eis que o esquema ainda está em funcionamento pelo num dos flancos, grupo Orcalli)”



    Quanto à quebra dos sigilos telemático/telefônico, a imprescindibilidade adveio em especial da constatação de que as condutas criminosas seguiam sendo perpetradas e continuavam em pleno andamento, sendo portanto imperioso o acesso ao teor das conversas entre os investigados em prol da correta elucidação dos fatos.



    A propósito, o aresto regional ao chancelar a decisão de quebra asseverou que “restou devidamente consignado na decisão objurgada que a medida se fazia absolutamente imprescindível, tendo em vista o esgotamento das diligências ao alcance da autoridade policial, sendo necessária a decretação da quebra cumulativa dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático para o aprofundamento das investigações, a qual envolve os delitos de corrupção e de lavagem de dinheiro, de modo a desvendar a destinação dos recursos desviados, estabelecendo os laços existentes entre os diversos envolvidos”. (eDOC. 14, p.13/14 - grifei)



    Nesse contexto, diversamente do alegado pela defesa, nota-se que o contexto que permeava as investigações em curso justificavam as medidas invasivas, assim compreendidas como ultima ratio, porquanto já havia sido buscada a obtenção das informações visadas por meios menos gravosos. 



    Finalmente, no que tange à alegação de “violação ao Marco Civil da internet”, bem como a inferência de que o levantamento de sigilo da caixa de email dos investigados efetivou-se “sem qualquer delimitação temporal”, ou mesmo a pretensão de que sejam declarados como prova ilícita eventuais emails captados “em período anterior a 24/03/2017” verifico que o tema além de demandar revolvimento fático probatório, ainda não foi enfrentado pelas instâncias ordinárias de forma detida, sendo impróprio por isso, o enfrentamento da tese, de forma originária por esta Suprema Corte. 



    Desse modo, o acolhimento da pretensão deduzida pelo impetrante é inviável pela estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS E PROVAS. AUTORIA DELITIVA BASEADA, TAMBÉM, EM OITIVAS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 225.815 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11.10.2023)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva nas condutas do agente em contrariedade ao relatório da sentença, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 208.895 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 04.04.2022)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente